Tribunal: TJMT
Processo: 1002292-72.2025.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002292-72.2025.8.11.0004
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso, Interesse Particular, Serviço Militar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO VICTOR OLIVEIRA CUNHA - CPF: 048.900.041-06 (IMPETRANTE), KARINE MORAES DA SILVA - CPF: 048.628.951-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNAMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA NÃO REMUNERADA PARA CURSO DE FORMAÇÃO EM CONCURSO FEDERAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 8.112/1990. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público estadual em estágio probatório, buscando o afastamento do cargo, sem remuneração, para frequentar curso de formação referente a aprovação em concurso público federal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o afastamento de servidor estadual em estágio probatório para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público federal, à luz da omissão da legislação estadual.

III. Razões de decidir
3. A legislação estadual não contempla licença específica para servidor em estágio probatório com esse fim, mas permite aplicação analógica da norma federal.
4. O § 4º do art. 20 da Lei nº 8.112/1990 autoriza expressamente o afastamento, ainda que em estágio probatório, em situação similar.
5. A negativa de afastamento viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, prejudicando o acesso a cargo público em igualdade de condições.
6. A jurisprudência do TJMT admite a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990 nesse contexto, permitindo o afastamento sem remuneração.

IV. Dispositivo e tese
7. Segurança concedida.
Tese de julgamento: "1. É possível o afastamento não remunerado de servidor estadual em estágio probatório para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público federal, por aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990. 2. A negativa de licença viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; LINDB, art. 4º; Lei nº 8.112/1990, art. 20, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS 0100035-63.2015.8.11.0000; TJMT, MS 0013564-69.2014.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Paulo Victor Oliveira Cunha
contra ato acoimado como ilegal e abusivo, supostamente perpetrado pelo
Superintendente de Administração Socioeducativa do Estado de Mato Grosso

e pelo Secretário de Estado de Justiça Estadual.

Sustenta o Impetrante, tratar-se de Agente Socioeducativo Estadual, pretendendo a concessão de licença para afastamento do cargo, sem remuneração, em razão da convocação para participação do curso de formação, para o cargo de Agente da Polícia Rodoviária Federal – PRF.

Afirma que, nada obstante tenha requerido administrativamente a concessão da aludida licença, entretanto, a Administração Pública entendeu por bem indeferir a súplica.

Argumenta que, ainda se encontra em estágio probatório e pode perder seu cargo caso não tenha a licença autorizada.

Assevera que, no caso concreto, deve-se aplicar por analogia ao § 4° do artigo 20 da lei n° 8.112/90, vez que a legislação estadual é omissa.

Assegura que não se mostrar razoável exigir que o servidor público estadual peça demissão para participar de curso de formação de nomeação, de modo a ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança (Id. 270842850, fl.09).

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da tutela de urgência, e no mérito, requer a concessão da segurança (Id. 270842850, fl.13).

Deferida a medida liminar (Id. 192143667).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela concessão da segurança (Id. 204258169, fl.04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Paulo Victor Oliveira Cunha
, contra as autoridades, indigitadas de coatoras,
Superintendente de Administração Socioeducativa do Estado de Mato Grosso
e
Secretário de Estado de Justiça Estadual.
consistente na concessão de licença não remunerada, para participação no Curso de Formação o qual ocorrerá de 01/03/2025 até 30/06/2025, em razão da aprovação no Concurso Público para o cargo de Agente da Polícia Rodoviária Federal – PRF.

Sustenta que a legislação interna é omissa quanto à situação aqui exposta, qual seja, seu direito ao afastamento do cargo até a finalização do mencionado curso.

Pontua que, nada obstante esteja em estágio probatório, não se mostra crível ou justo, admitir a possibilidade de que tenha que requerer exoneração do seu cargo, para que possa participar do aludido Curso de Formação no Estado de Santa Catarina.

Defende que é direito do servidor a licença não-remunerada, para fins de participação em etapas de concurso, ainda que esteja em estágio probatório, que é, também, digno de proteção e segurança jurídica.

Desse modo, afirma que o presente
mandamus
é dirigido à omissão legislativa, quanto à referida situação, porque, caso não seja concedido o presente pedido de liminar, para ser mantido no cargo, restar-lhe-ão apenas duas opções: pedir exoneração ou desistir do concurso público da Polícia Rodoviária Federal – PRF.

Da análise dos autos, verifica-se que, realmente, houve
violação do direito líquido e certo
do impetrante, o que
autoriza a concessão da segurança
pleiteada. Explico.

Pois bem. De fato, a Lei nº 04/1990, quando trata das licenças, prevê o afastamento para interesses particulares (artigo 114), apenas aos servidores efetivos, que não abraça o caso do Impetrante, uma vez que ainda está no estágio probatório, porque tomou posse no cargo público estadual em 16/04/2024.

Entrementes, a legislação federal, na Lei nº 8.112/1990 possibilita qualquer servidor a licença para situações similares à do Impetrante.

Com efeito, assim dispõe o artigo 20, §4º, da lei:

“
Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores
: (...)

§ 4º. Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal
”.

A propósito, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça decidem nesse sentido. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – REJEITADA – PARTICIPAÇÃO EM
CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL
–
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES SEM REMUNERAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS – SEGURANÇA CONCEDIDA.
O servidor público estadual, ainda que em estágio probatório, tem direito a afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo público, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.112/90.
(N.U 0100035-63.2015.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE AFASTAMENTO REMUNERADO -
PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA
- HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990 -
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES SEM REMUNERAÇÃO
- POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Em que pese a legislação pertinente ao tema não prever expressamente a hipótese de afastamento remunerado dos servidores públicos estaduais para participação de curso de formação, decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública, seguindo a jurisprudência, e em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade, não se pode conceber que servidores públicos federais em observância à Lei nº 8.112/1990 tenham direito de afastar-se do exercício do cargo para frequentar curso de formação e os servidores públicos estaduais não o tenham.
Não há que se falar em afastamento remunerado, quando o pedido formulado pelo impetrante se enquadra na hipótese de Licença para Tratar de Interesses Particulares, regida pelo art. 114 da Lei Complementar nº 04/1990, a qual, não prevê a possibilidade do pagamento de remuneração.
(N.U 0013564-69.2014.8.11.0003, Relator Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016).

Sabe-se que, no Direito Processual Civil é possível a utilização do princípio da analogia, previsto no artigo 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto nº 4.657/1942), e, no presente caso, permite-se a aplicação de norma semelhante para a mesma situação fática, ainda que relativa à regulação de categoria profissional vinculada a ente público diverso.

De acordo com o exposto, a lei que regula os servidores públicos federais assegura ao servidor, ainda que em estágio probatório, o afastamento para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo da Administração Pública Federal, solução que deve ser aplicada no caso do Impetrante, com vistas a dar-lhe a oportunidade de acesso aos cargos públicos em igualdade de condições com os demais candidatos.

Nessa linha de raciocínio, considerando a legislação dos servidores públicos federais, como também a omissão legislativa estadual, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, já se posicionaram no sentido de ser plenamente possível a aplicação analógica visando suprir a lacuna legal, em favor do servidor estadual. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – REJEITADA – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL –
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES SEM REMUNERAÇÃO
- POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE -
OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS
– SEGURANÇA CONCEDIDA.

O servidor público estadual, ainda que em estágio probatório, tem direito a afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo público, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.112/90.

(N.U 0100035-63.2015.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
PEDIDO DE AFASTAMENTO REMUNERADO - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA
- HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990 - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES SEM REMUNERAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Em que pese a legislação pertinente ao tema não prever expressamente a hipótese de afastamento remunerado dos servidores públicos estaduais para participação de curso de formação, decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública, seguindo a jurisprudência, e em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade, não se pode conceber que servidores públicos federais em observância à Lei nº 8.112/1990 tenham direito de afastar-se do exercício do cargo para frequentar curso de formação e os servidores públicos estaduais não o tenham.

Não há que se falar em afastamento remunerado, quando o pedido formulado pelo impetrante se enquadra na hipótese de Licença para Tratar de Interesses Particulares, regida pelo art. 114 da Lei Complementar nº 04/1990, a qual, não prevê a possibilidade do pagamento de remuneração.

(N.U 0013564-69.2014.8.11.0003, Relator Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016).

Não bastasse isso, tenho que, a meu juízo, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade negar a concessão de licença não remunerada, já que, possivelmente o servidor impetrante suportará sanções administrativas irreversíveis no cargo de Policial Penal que atualmente ocupa neste Ente Federativo, como também poderá ser prejudicado ao não participar do Curso de Formação do concurso para o qual fora aprovado; logo, entendo como violado como o direito líquido e certo na hipótese, motivo pelo qual a concessão da segurança é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL
pleiteada pelo Impetrante, para garantir o seu afastamento do cargo público estadual, suspendendo os efeitos patrimoniais, especificamente o salarial,
até a conclusão do Curso de Formação de Agente Rodoviário da Polícia Federal – PRF.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025